Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011148-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DELCIO ALEXANDRE SANTELLI PROVENZANO - CPF: 012.126.531-57 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS NO PLANO TELEFÔNICO. COBRANÇA DE SERVIÇOS INCLUÍDOS CONTRATUALMENTE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta em face de operadora de telefonia, na qual se alegava a cobrança de serviços digitais não contratados. O juízo de origem reconheceu a legalidade das cobranças, ante a previsão contratual dos serviços questionados, e indeferiu os pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cobrança indevida de serviços digitais não contratados pelo consumidor;

(ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais;

(iii) se os serviços incluídos no plano configuram prática abusiva ou venda casada.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes previa expressamente os serviços digitais incluídos no plano TIM Black Empresa III, estando estes devidamente sinalizados como parte integrante da oferta contratada.

4. A alegação de desconhecimento dos serviços pelo consumidor não se sobrepõe à cláusula contratual clara, não havendo vício de consentimento que configure cobrança indevida.

5. Inexistente ato ilícito por parte da operadora, não se configura o dever de indenizar por dano moral ou de proceder à devolução em dobro dos valores cobrados, conforme exigido pelo CDC.

6. A tese de venda casada não se sustenta, pois os serviços foram ofertados como parte do pacote contratado, e não como condição compulsória à contratação de serviço principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, honorários advocatícios fixados em seu patamar máximo na origem, inviável sua majoração em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de serviços digitais expressamente previstos no contrato de telefonia não configura cobrança indevida nem prática abusiva.

2. A restituição em dobro e a indenização por dano moral pressupõem demonstração de ilicitude ou falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando os serviços estão incorporados validamente ao plano contratado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Delcio Alexandre Santelli Provenzano
em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de
Tim S.A
.

A sentença recorrida (ID. 295952862) julgou improcedentes os pleitos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 295952865, o apelante alega que
os serviços de digitais acima elencados não são essenciais, pois são apenas serviços de entretenimento, os quais são dispensáveis para o funcionamento do plano da parte Autora.
– sic.

Defende que não possuía conhecimento acerca dos serviços oferecidos, tampouco conhece sua finalidade.

Afirma que foi cobrado por valores que não anuiu, sustentando que deve ser restituída na forma em dobro.

Aduz que a apelada agiu de má-fé, ao supostamente impor cobranças de serviços não solicitados, defendendo que esta deve ser condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 295952868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, extrai-se da exordial (ID. 295952357) que o autor, ora apelante, possui contrato de prestação de serviços telefônicos com a parte apelada desde 2019, quando contratou o plano TIM Black Empresa III referente aos números de telefones (65) 9 8475-2519 e (65) 9 8104-0289.

Assevera que a fim de obter mais detalhamento do seu consumo acessou o site eletrônico da apelada, onde constatou que supostamente haviam varias cobranças indevidas de serviços os quais alega não ter contratado.

Assim, ajuizou a ação de origem a fim de que fosse determinado que a empresa requerida se abstenha de lançar cobranças de serviços referentes a aplicativos os quais afirma não haver contratado, o ressarcimento em dobro dos valores e a condenação da empresa telefônica em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 295952397), a operadora telefônica refutou os argumentos trazidos pelo autor, afirmando a ausência de ilicitude nas cobranças e defendendo que os serviços cobrados estavam expressamente descritos no contrato (ID. 295952398).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 295952862), o douto magistrado
a quo
consignou que a parte autora estava ciente dos termos contratados e dos valores a serem pagos pelos serviços, não havendo que se falar em ilegalidade, repetição do indébito ou indenização por danos morais, julgando improcedente os pleitos iniciais.

Pois bem, feitos os necessários esclarecimentos acerca dos acontecimentos fáticos necessários para o deslinde do presente feito, a controvérsia recursal cinge-se à aferir a legalidade das cobranças dos serviços, e caso ilegais, a possibilidade de ressarcimento dos valores pagos a maior da forma em dobro, bem como a condenação por danos morais.

Em seu recurso de apelação, o autor defende que os serviços de terceiros como:
“Babbel Corp, clube + vantagens B2B, Tim Monitor, Aya Books Premium, Bancah Premium, Tim Nuvem 2TB e Tim Segurança”
, não fazem parte do plano contratado.

Afirma ainda que os serviços não eram de seu conhecimento e que não sabe sua finalidade, sustentando trata-se de venda casada.

Contudo, entendo que não assiste razão o Apelante, uma vez que ao analisar o contrato firmado entre as partes (ID. 295952398), observa-se que os referido serviços encontra-se expressamente previstos e ainda sinalizados como “incluso” no plano.

Vejamos:

Desse modo, as cobranças efetuadas pela operadora de telefonia, relativas a serviços de terceiros, tais como “Babbel Corp, Clube + Vantagens B2B, TIM Monitor, Aya Books Premium, Bancah Premium, TIM Nuvem 2TB e TIM Segurança”, configuram exercício regular de direito, no âmbito da relação contratual estabelecida.

Logo, não há que se falar em cobrança indevida, uma vez que os referidos serviços estão inclusos no plano contratado, muito menos ressarcimento em dobro ou condenação em danos morais, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Sendo a manutenção da sentença em seus exatos termos a medida que se impõe.

Nesse sentido, trago o julgado pelo Tribunal Pátrio em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL . ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS IRREGULARES DOS SERVIÇOS "EBOOK BY SKEELO E TIM BANCA JORNAIS II. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA E PROCEDÊNCIA DA VERBA EXTRAPATRIMONIAL. OS SERVIÇOS IMPUGNADOS, EMBORA ESTEJAM INCLUÍDOS NA FATURA, NÃO FORAM REPASSADOS AO CONSUMIDOR. PREVISÃO DO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR AS PROVAS MÍNIMAS QUE AMPAREM SUAS ALEGAÇÕES, AINDA QUE HAJA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00023950920208190050 202300143483, Relator.: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/07/2023)

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou os honorários advocatícios em seu patamar máximo (20%), inviável sua majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025